Tribunal: TJES
Processo: 5011916-10.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011916-10.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: D-7 EMPREENDIMENTO LTDA

AGRAVADO: CRISTIANO CALDEIRA RAMALHO

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. EXIGÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA DOS SÓCIOS. IMPOSSIBILIDADE. AUTONOMIA PATRIMONIAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por D-7 Empreendimento Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, que revogou o benefício de justiça gratuita concedido à pessoa jurídica no âmbito de Ação Anulatória. A decisão agravada exigiu a apresentação das declarações de imposto de renda dos sócios para comprovação de hipossuficiência da pessoa jurídica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é válida a exigência de apresentação das declarações de imposto de renda dos sócios para a concessão de justiça gratuita a uma pessoa jurídica que alega incapacidade financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de justiça gratuita a pessoas jurídicas depende da comprovação de sua incapacidade financeira, conforme súmula n. 481 do Superior Tribunal de Justiça, não havendo presunção de hipossuficiência.

A autonomia patrimonial da pessoa jurídica impede a confusão entre o patrimônio desta e o de seus sócios, conforme o artigo 49-A do Código Civil, o que torna indevida a exigência de declaração de imposto de renda dos sócios para a análise da justiça gratuita em favor da sociedade empresária.

A decisão agravada desconsidera o princípio da separação patrimonial, sendo inadequada a análise da situação financeira dos sócios para indeferimento do pedido de gratuidade, especialmente quando a documentação contábil da pessoa jurídica comprova sua incapacidade econômica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A autonomia patrimonial da pessoa jurídica impede a exigência de comprovação da situação financeira de seus sócios para fins de concessão de justiça gratuita à sociedade.

Para a concessão de justiça gratuita a pessoa jurídica, basta a comprovação de sua própria incapacidade financeira, sem necessidade de apresentação de documentação dos sócios.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 49-A.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 481; TJES, AI 0002363-44.2017.8.08.0008, Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, j. 31/07/2017.

Vitória/ES, 02 de dezembro de 2024
.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5011916-10.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
D-7 EMPREENDIMENTO LTDA

AGRAVADO:
CRISTIANO CALDEIRA RAMALHO

RELATORA:
DESª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de efeito suspensivo interposto por
D-7 EMPREENDIMENTO LTDA
contra a r. decisão de fls. 599/599-v, integrada pelo pronunciamento do id. 46413872, que revogou o pedido de justiça gratuita, proferida pelo d. Juízo da 4ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, nos autos da “Ação Anulatória” registrada sob o

n. 0019381-64.2020.8.08.0011
,
ajuizada pelo agravante em desfavor de
CRISTIANO CALDEIRA RAMALHO
.

Em suas razões (id. 8883131), o agravante afirma, em síntese, que comprovou a ausência de capacidade financeira para arcar com as custas processuais.

Sustenta não ser crível que os sócios da pessoa jurídica, não integrantes da lide, tenham que anexar sua declaração de imposto de renda.

Defende a autonomia patrimonial entre a pessoa jurídica e seus sócios.

Salienta que o entendimento do Juízo
a quo
no sentido de que “o patrimônio dos sócios pode ter sofrido alteração positiva em detrimento de alterações negativas da pessoa jurídica” viola preceito de lei segundo o qual a boa-fé se presume e a má-fé se comprova.

Pelo exposto, requer o conhecimento do recurso e o seu provimento, para que seja reformada a decisão agravada, com o restabelecimento dos benefícios da justiça gratuita.

Em contrarrazões (id. 10503963), o agravado defende a manutenção da decisão agravada.

Muito bem.

Sem delongas, não há razão para modificar o entendimento do id. 10197074, que recebeu o recurso com efeito suspensivo. Explico.

É cediço que, para a concessão dos benefícios da justiça gratuita às pessoas jurídicas, deve haver a comprovação da impossibilidade de arcar com os encargos processuais, a teor da súmula n. 481 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Nesse sentido, não milita em favor do referido ente a presunção relativa de hipossuficiência, de modo que é necessária a presença dos requisitos autorizadores da medida.

No caso em exame, os documentos acostados aos autos indicam a sua incapacidade financeira, como o Balanço Patrimonial (id. 9510575 e 9510582) apontando resultado negativo, bem como a Declaração Contábil de paralisação das atividades (id. 9510574).

Para além desse ponto, verifica-se que a justificativa para revogação da medida pelo juízo
a quo
está adstrita à ausência de apresentação aos autos das Declarações de Imposto de Renda dos sócios da pessoa jurídica, a saber:

[...] apesar de sustentar o Autor que, patrimonialmente, a personalidade jurídica da pessoa jurídica e das pessoas físicas dos sócios não se comunicam, para fins de concessão dos benefícios da gratuidade jurídica, necessário se faz uma análise casuística, haja vista que o patrimônio dos sócios podem (sic) ter sofrido alteração em detrimento de alterações negativas da pessoa jurídica.

Com efeito, apesar de devidamente intimado para demonstrar seu estado de hipossuficiência, o recorrente não logrou em cumprir com a determinação do despacho retro, se limitando (sic) a apresentar declaração de imposto de renda de pessoa jurídica, o que, por si só, não é meio probatório, indene de dúvidas, de que o autor faz jus aos benefícios da gratuidade judiciária.

Contudo, com a devida vênia ao entendimento acima transcrito, nota-se que os sócios da agravante não integram a relação processual, ressaindo claro que o seu patrimônio não se confunde com o da pessoa jurídica, na forma do artigo 49-A do Código Civil.

Nesses termos, a ausência de comprovação da situação financeira dos sócios da pessoa jurídica não se mostra como fundamento suficiente para a revogação da benesse em relação à agravante, dada a autonomia patrimonial entre as duas pessoas. Sobre a questão:

[...] I -
Permanece íntegro no ordenamento pátrio o princípio da autonomia subjetiva da pessoa jurídica, o qual preconiza que esta não se confunde com a pessoa dos seus sócios. II - Desse importante princípio, insta frisar, podem ser extraídos 02 (dois) desdobramentos lógico-jurídicos, que são os seguintes: I) a pessoa jurídica não se confunde com as pessoas naturais que a compõem; II) o patrimônio da sociedade não se identifica com o dos sócios. III - Em se tratando de demanda ajuizada pela sociedade empresária (e não pelo seu sócio), não se mostra adequada a invocação ao patrimônio imobiliário deste para o indeferimento da benesse postulada pela primeira, quer porque tal exigência embaralha patrimônios distintos e autônomos, quer porque a obrigação de pagar custas - obrigação de dar dinheiro, geralmente em curto prazo - não pode ser satisfeita com a entrega de bem imóvel
. [...] (TJES; AI 0002363-44.2017.8.08.0008; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana; Julg. 31/07/2017; DJES 14/08/2017)

Diante disso, entendo por preenchidos os requisitos legais para a concessão da justiça gratuita, devendo ser reformada a decisão agravada.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, a fim de reformar a decisão e conceder a justiça gratuita à agravante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: PLENÁRIO VIRTUAL de 02/12/2024, às 12:0

VOTO: Acompanho a Relatoria

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões